Tribunal: TJMT
Processo: 1032887-66.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032887-66.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cláusula Penal, Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), DANILO RAMOS ROSSI - CPF: 341.583.228-71 (AGRAVANTE), LAURA CRISTINA REZENDE DAS NEVES - CPF: 710.088.371-72 (AGRAVANTE), VILLA JARDIM SUL CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - CNPJ: 34.639.871/0001-71 (AGRAVADO), TMI INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 17.691.380/0001-50 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. PAGAMENTO ANTECIPADO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para determinar o pagamento mensal de 1% sobre o valor pago pelas unidades imobiliárias a título de lucros cessantes, em razão do alegado atraso na entrega de do Edifício Villa Jardim Multicondomínio em Rondonópolis/MT.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão de tutela provisória de urgência consistente no pagamento mensal imediato de lucros cessantes; (ii) verificar se há demonstração inequívoca da probabilidade do direito ante a complexidade dos negócios jurídicos envolvendo contratos originais e cessão de posição contratual; e (iii) analisar se existe perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que justifique a antecipação satisfativa da pretensão principal.

III. Razões de decidir

3. A complexidade da relação jurídica estabelecida entre as partes, envolvendo contratos originais com datas diferentes e cessão de posição contratual posterior, exige análise aprofundada para definir as cláusulas aplicáveis, as obrigações de cada parte e a real extensão dos prejuízos, não sendo possível aferir, em cognição sumária, a probabilidade do direito invocado.

4.

O perigo de dano não se configura no caso concreto, pois os prejuízos indicados são de natureza eminentemente patrimonial, plenamente reparáveis ao final do processo mediante apuração dos valores devidos em eventual sentença de procedência, não havendo situação de urgência que justifique o afastamento da necessidade de contraditório e ampla instrução probatória.

5.

O pedido de tutela recursal confunde-se substancialmente com o próprio mérito da demanda, representando antecipação integral dos efeitos da pretensão principal com nítido caráter satisfativo e inequívoco conteúdo de irreversibilidade, o que não se admite em sede de cognição sumária.

6.

A instrução processual mostra-se imprescindível para o esclarecimento de pontos cruciais como a validade da cessão de posição contratual, os termos dos contratos originários, a existência de excludentes de responsabilidade, a efetiva ocorrência de mora contratual e a extensão dos prejuízos eventualmente sofridos.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A concessão de tutela provisória de urgência para pagamento antecipado de lucros cessantes por atraso na entrega de imóvel exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano, não sendo cabível quando a complexidade da relação jurídica demanda dilação probatória. 2. O pedido de pagamento mensal imediato de lucros cessantes possui caráter eminentemente satisfativo e se confunde com o próprio mérito da demanda, não podendo ser deferido em cognição sumária quando os prejuízos alegados são de natureza patrimonial e plenamente reparáveis ao final do processo."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300, caput e § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
Tema 971/STJ (REsp 1.306.143/SP); STJ, REsp 1.679.167/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 17.10.2017; TJMT, AI 1013233-98.2022.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 23.08.2022; TJMT, AI 0076398-20.2014.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 03.09.2014.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
DANILO RAMOS ROSSI
e
LAURA CRISTINA REZENDE DAS NEVES
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, no bojo da
Ação de Cobrança de Cláusula Penal, Lucros Cessantes e Danos Morais n. 1021870-24.2025.8.11.0003
, manejada em face de
VILLA JARDIM SUL CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA
e
TMI INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
. A decisão indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para compelir as rés ao pagamento mensal de 1% sobre o valor pago pelas unidades imobiliárias a título de lucros cessantes.

A ação demanda busca a cobrança de cláusula penal, lucros cessantes e danos morais devido ao atraso na entrega de três unidades imobiliárias

(apartamentos 807, 904 e 1105) em um empreendimento denominado de Edifício Villa Jardim Multicondomínio, na cidade de Rondonópolis; informaram que a data de entrega original, com tolerância, expirou em janeiro de 2025.

A agravante postula a
concessão de tutela recursal
com efeito ativo para determinar o pagamento imediato e mensal da indenização pleiteada, sustentando a existência de mora contratual evidente e o caráter alimentar dos lucros cessantes. Requerem a concessão de tutela recursal para determinar que as agravadas iniciem o pagamento mensal de 1% ao mês sobre o valor efetivamente pago pelos agravantes pelas unidades 807 e 904 a título de lucros cessantes, até a efetiva entrega do imóvel.

O agravo de instrumento foi conhecido e o pedido de tutela recursal foi indeferido, mantendo integralmente a decisão agravada até o julgamento definitivo do presente recurso. (Id. 316752868).

O Agravado não foi intimado para apresentar contrarrazões, por não ter sido citado nos autos de origem, conforme certidão do Dejaux lançada no Id.

317536392.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
agravo de instrumento
interposto por
DANILO RAMOS ROSSI
e
LAURA CRISTINA REZENDE DAS NEVES
contra decisão proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
, no bojo da
Ação de Cobrança de Cláusula Penal, Lucros Cessantes e Danos Morais n. 1021870-24.2025.8.11.0003
, manejada em face de
VILLA JARDIM SUL CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA
e
TMI INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
. A decisão
indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência
para compelir as rés ao pagamento mensal de 1% sobre o valor pago pelas unidades imobiliárias a título de lucros cessantes.

O cerne da controvérsia recursal consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela provisória de urgência pleiteada pelos agravantes, consistente na determinação de pagamento mensal de 1% sobre o valor pago pelas unidades imobiliárias a título de lucros cessantes, em razão do alegado atraso na entrega das unidades adquiridas.

Consta nos autos de origem, que os agravantes protocolaram a Ação de Cobrança de Cláusula Penal, Lucros Cessantes e Danos Morais, alegando que em 12 de setembro de 2024 celebraram contratos de cessão de posição contratual com o Sr. Rodolfo dos Santos Jaquinta, por meio dos quais assumiram integralmente os direitos e obrigações de três unidades imobiliárias do empreendimento denominado Edifício Villa Jardim Multicondomínio (apartamentos 807, 904 e 1105), em fase de construção na cidade de Rondonópolis/MT.

Destacaram que todas as unidades objeto da presente demanda encontram-se integralmente quitadas, não havendo qualquer saldo devedor por parte dos Autores, bem como que a incorporação imobiliária está registrada sob o nº 01 da matrícula 125.647, do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Rondonópolis-MT.

Juntaram aos autos de origem os seguintes documentos:

a)
Contrato particular de promessa de compra e venda de fração ideal de terreno e de unidades imobiliárias, em nome do Sr. Rodolfo dos Santos Jaquinta e agravadas (Id. 204765023 e 204765026);

b)
Contrato particular de Cessão de Direitos e Outras Avenças (Id. 204765026 e 204765030);

c)
Contrato particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel Urbano, realizado entre os Agravantes e o Sr. Rodolfo, com anuência da construtora agravada (Id. 204765035), datado de 12/07/2024; e

d)
Resposta da agravada acerca da Notificação Extrajudicial efetuada pelos agravantes (Id. 204765037).

Sustentam que a obra
teve início em 01/07/2020
e a
previsão de término era 01/07/2024
, com uma carência (prazo de tolerância) de 180 dias, estendendo o
prazo final para janeiro de 2025

(
Cláusula “ix” do contrato de compra e venda).

No mérito, em razão do atraso na entrega, pugnam pela concessão da tutela provisória de urgência, consistente na determinação de pagamento mensal de 1% sobre o valor pago pelas unidades imobiliárias a título de lucros cessantes, em razão do alegado atraso na entrega das unidades adquiridas.

Os autores alegam que no ajuste referente às
unidades 807 e 904 (Id.

204765023)
, não havia cláusula penal específica para a hipótese de rescisão e/ou atraso na entrega, razão pela qual o direito dos adquirentes restringe-se
à percepção de lucros cessantes
, calculados na forma de aluguel presumido correspondente a 1% do valor pago, por mês de atraso, em consonância com a Lei do Distrato e com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

Já no contrato relativo à
unidade 1105 (Id.

204765026)
, alegam que consta
previsão expressa de cláusula penal no patamar de 50%
do valor do negócio em caso de rescisão e/ou descumprimento, o que corresponderia a R$ 350.244,00 (trezentos e cinquenta mil duzentos e quarenta e quatro reais).

Neste contexto, tratando-se de pedido de tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, apenas será concedida quando houver elementos que evidenciem
a probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
. O dispositivo legal ainda estabelece, em seu § 3º, que a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Trata-se, portanto, de requisitos cumulativos, cuja ausência de qualquer deles impede a concessão da medida pleiteada. Ademais, em se tratando de tutela provisória, a análise judicial deve ser prudente e cautelosa, evitando-se o prejulgamento da causa ou a antecipação integral dos efeitos da tutela definitiva sem a necessária cognição exauriente.

No caso em apreço, após detida análise dos elementos constantes dos autos, verifico que a decisão agravada não merece reparos, pois o magistrado de primeiro grau exerceu adequadamente o juízo de ponderação, considerando a complexidade da relação jurídica estabelecida e a necessidade de instrução probatória adequada.

Quanto à probabilidade do direito invocado, embora os agravantes sustentem a existência de mora contratual evidente e invoquem jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre presunção de lucros cessantes, a análise da documentação acostada aos autos revela que a questão demanda maior dilação probatória.

A complexidade da relação jurídica estabelecida entre as partes é evidenciada por diversos fatores que merecem especial atenção. Primeiramente, observa-se que os agravantes não são os contratantes originários, mas cessionários de posição contratual, conforme documentos de cessão datados de 12 de setembro de 2024 (Id. 204765029, 204765030). Esta circunstância, por si só, já demanda uma análise mais aprofundada sobre a extensão dos direitos e obrigações transferidos, bem como sobre a eficácia da cessão perante as construtoras agravadas.

Ademais, os contratos originários possuem datas distintas - sendo o primeiro, para as unidades 807 e 904, firmado em 14 de julho de 2023 (Id. 204765023) e o segundo, para a unidade 1105, em 04 de dezembro de 2023 (Id. 204765026) - o que implica em regimes jurídicos diversos quanto aos prazos de entrega, tolerância e consequências do eventual atraso.

Colaciono parte da decisão agravada:

“(...) Em exame detido dos autos, observa-se que os autores colacionam documentos contratuais que apontam para a previsão de entrega das unidades imobiliárias, assim como narram a existência de atraso por parte das rés. No entanto, a probabilidade do direito alegado ainda não se encontra suficientemente demonstrada, notadamente quanto à caracterização inequívoca da mora contratual. Há menção ao prazo de tolerância, mas não há prova clara de seu esgotamento ou de que a entrega das chaves não ocorreu por fato imputável exclusivamente às rés. Também não há comprovação cabal da data em que o inadimplemento teria se iniciado, tampouco do efetivo impacto econômico e financeiro decorrente da suposta mora. Diante disso, mostra-se necessária a abertura da fase instrutória para o esclarecimento das cláusulas contratuais aplicáveis, da evolução das obrigações assumidas pelas partes e da extensão dos prejuízos alegados, especialmente diante da complexidade e da especificidade do contrato de cessão de posição contratual mencionado.

Ademais, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo também não se encontra caracterizado de forma inequívoca. Os prejuízos indicados pelos autores dizem respeito à suposta perda de uso econômico das unidades adquiridas, consubstanciada na alegada frustração da expectativa de renda locatícia. Tais danos, de natureza eminentemente patrimonial, são plenamente reparáveis ao final do processo, caso acolhidas as pretensões autorais, inclusive mediante apuração exata dos valores devidos em fase de liquidação. Não se vislumbra, portanto, situação de urgência que justifique o afastamento da necessidade de contraditório e ampla instrução probatória, tampouco risco concreto de ineficácia do provimento jurisdicional final.

Cumpre frisar que não se está, neste momento, a afastar a possibilidade de que o inadimplemento contratual venha a ser reconhecido ao final da instrução, tampouco a descartar, em caráter definitivo, a legitimidade da pretensão deduzida. O que se constata, com a cautela própria das decisões proferidas em juízo de cognição sumária, é que não estão reunidos, por ora, os elementos suficientes para justificar a concessão de tutela provisória de natureza satisfativa, que, além de antecipar substancialmente o provimento final, ainda impõe à parte adversa um desembolso mensal de elevado impacto econômico, com repercussões sensíveis à sua esfera jurídica e patrimonial, sem a devida consolidação dos pressupostos legais mínimos para tanto.

Portanto, hei por bem em
indeferir
os pedidos de tutela formulados na exordial, até ulteriores deliberações deste Juízo. (...)”

Nesse contexto, a verificação da efetiva ocorrência de mora contratual, sua extensão e consequências jurídicas demanda cognição mais aprofundada, não sendo possível,
neste momento processual
, afirmar com segurança a existência do direito invocado pelos agravantes.

Em consulta ao processo de origem, constata-se que, até a presente data,
os requeridos sequer foram citados para apresentar defesa, tendo sido expedida carta de citação apenas em 05/09/2025 (Id. 207015677),
ainda sem retorno. Esta circunstância reforça a necessidade de se aguardar o estabelecimento do contraditório, permitindo que as agravadas apresentem sua versão dos fatos e eventuais documentos que possam influenciar na análise da controvérsia.

Ressalto, por oportuno, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-se pacificada no sentido de que o atraso injustificado na entrega de imóvel adquirido na planta enseja o dever de indenizar por lucros cessantes, independentemente de cláusula penal específica para tal finalidade.

Nesse sentido, colhe-se do
Tema Repetitivo 971/STJ
(REsp 1306143/SP) a seguinte tese firmada:
“O inadimplemento contratual por parte da incorporadora, consistente no atraso na entrega do imóvel, gera para o comprador o direito ao recebimento de lucros cessantes, ainda que não haja cláusula penal estipulando expressamente tal indenização.”

Todavia, cumpre salientar que, para fins de concessão de tutela provisória de urgência com natureza satisfativa, como é o caso do pedido de pagamento mensal imediato dos lucros cessantes, exige-se a demonstração cumulativa da
probabilidade do direito
e do
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
, nos termos do art. 300 do CPC.

Colaciono entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ.
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. LUCROS CESSANTES DEVIDOS EM RAZÃO DO ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. MERA AFIRMAÇÃO, POR PARTE DO TRIBUNAL DE ORIGEM, DE NECESSIDADE DE MINIMIZAR OS DISSABORES EXPERIMENTADOS. AUSÊNCIA DE FUNDADO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. PLEITO ANTECIPATÓRIO REVOGADO
. 1. Ação ajuizada em 06/12/2012. Recurso especial concluso ao gabinete em 15/09/2016. Julgamento: CPC/73 .2. O propósito recursal, além de analisar acerca da alegada ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, é definir se é possível a antecipação dos efeitos da tutela para o pagamento de lucros cessantes, devidos em razão do atraso na entrega de unidade imobiliária.3. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial .4. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pela recorrente em suas razões recursais, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.5. Salvo situações verdadeiramente excepcionais, a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça tem sempre se orientado no sentido de não admitir, em recurso especial, a discussão dos requisitos autorizadores à concessão da antecipação de tutela ou de medida liminar, por força da aplicação da Súmula 7/STJ e, por extensão, da Súmula 735/STF .6. Apenas violação direta ao dispositivo legal que disciplina o deferimento da medida antecipatória autoriza o cabimento do recurso especial, no qual não é possível decidir a respeito da interpretação dos preceitos legais que dizem respeito ao mérito da causa.Precedentes.7.
Na hipótese, contudo, não se vislumbra, da fundamentação do julgado recorrido, qualquer menção a elementos probatórios robustos capazes de sustentar a concessão do pleito antecipatório pelo fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.8. Como não consta da moldura fática delineada pelas instâncias inferiores sequer indícios de que o recorrido ficaria, por exemplo, impossibilitado de arcar com os custos da residência em lugar diverso, ou mesmo qualquer dano concreto e iminente que justificasse o deferimento do pagamento antecipado dos lucros cessantes, deve ser revogada a antecipação de tutela concedida.9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.
(STJ - REsp: 1679167 BA 2016/0114895-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 17/10/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2017). (Destaquei).

Conforme bem pontuado pelo magistrado de primeiro grau, a complexidade dos negócios, envolvendo contratos originais com datas diferentes e uma cessão de posição contratual posterior, exige uma análise mais aprofundada para definir as cláusulas aplicáveis, as obrigações de cada parte e a real extensão dos prejuízos. Há necessidade de se verificar se o atraso na entrega dos apartamentos ocorreu por culpa dos agravados.

No que concerne ao perigo de dano
, também não vislumbro sua configuração no caso concreto. Os prejuízos indicados pelos agravantes são de natureza eminentemente patrimonial, plenamente reparáveis ao final do processo mediante apuração dos valores devidos em eventual sentença de procedência, seguida de liquidação, se necessário.

Seguem as justificativas trazidas pelos agravantes:

“(...) os Agravantes sofrem prejuízos contínuos e renovados, decorrentes da impossibilidade de
usufruir do bem
para sua moradia
ou
de
auferir rendimentos
pela exploração econômica legítima do imóvel, seja
mediante locação
,
seja pela utilização em atividade própria
. (...)” (Destaquei).

Não se verifica, portanto, situação de urgência que justifique o afastamento da necessidade de contraditório e ampla instrução probatória, tampouco risco concreto de ineficácia do provimento jurisdicional final. Ao contrário, a concessão da tutela provisória, nos moldes pleiteados, poderia representar risco de irreversibilidade prática, dificultando eventual restituição dos valores em caso de improcedência da demanda.

Ademais, o pedido de tutela recursal, tal como formulado, confunde-se substancialmente com o próprio mérito da demanda. A condenação ao pagamento mensal de percentual sobre o valor das unidades representaria, na prática, o julgamento antecipado da pretensão principal, esvaziando o objeto do processo de conhecimento.

A tutela antecipada deve ter caráter provisório e instrumental, não podendo substituir a cognição exauriente necessária à resolução definitiva da lide. No caso em análise, a medida pleiteada ostenta nítido caráter satisfativo, antecipando integralmente os efeitos da pretensão de mérito, com inequívoco conteúdo de irreversibilidade.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial consolidado:

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA – PAGAMENTO DE ALUGUÉIS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 273, I, CPC – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – CLÁUSULA QUE PREVÊ PRORROGAÇÃO DE 180 DIAS – RECURSO DESPROVIDO. A presença da verossimilhança da alegação, atestada por prova inequívoca e o receio de dano irreparável ou de difícil reparação (art. 273, I, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela antecipada. Ausentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a decisão que indeferiu. (TJ-MT - AI: 00763982020148110000 MT, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 03/09/2014, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 08/09/2014).

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. PAGAMENTO DE ALUGUÉIS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. A antecipação dos efeitos da tutela é medida excepcional, somente cabível quando presentes os requisitos legais. No caso, não restou demonstrada a probabilidade do direito invocado, tampouco o perigo de dano, sendo necessária a dilação probatória para melhor análise da questão. Decisão mantida. Recurso desprovido." (TJSP, AI nº 2045678-90.2023.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Alberto de Salles, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 15/05/2023)

Portanto, a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com os requisitos legais para concessão de tutela provisória. O magistrado de primeiro grau exerceu adequadamente o juízo de ponderação, considerando a complexidade da relação jurídica estabelecida e a necessidade de instrução probatória adequada.

A instrução processual permitirá o esclarecimento de pontos cruciais para o deslinde da controvérsia, tais como: (i) a validade e eficácia da cessão de posição contratual; (ii) os termos e condições dos contratos originários; (iii) a existência de eventuais excludentes de responsabilidade das construtoras; (iv) a efetiva ocorrência de mora contratual; e (v) a extensão dos prejuízos eventualmente sofridos pelos agravantes.

Somente após a devida instrução probatória, com o estabelecimento do contraditório e a análise aprofundada dos documentos e alegações das partes, será possível formar convicção segura sobre o direito invocado pelos agravantes, não sendo recomendável, neste momento processual, a concessão da tutela provisória pleiteada.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIA E MORAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PAGAMENTO DE ALUGUÉIS. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. LIMINAR INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO. Indevido o pagamento de aluguel pela construtora liminarmente, se não há prova nos autos capazes de demonstrar que há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. (TJ-MT 10132339820228110000 MT, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 23/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2022)

Assim, não obstante os documentos apresentados, verifico, em análise preliminar e não exauriente, que não se encontram presentes elementos suficientes para caracterizar prova inequívoca nem tampouco o risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
agravo de instrumento
, mantendo integralmente a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos e pelos ora acrescidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025